Tribunal: TJDFT
Processo: 0036175-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇAO DO DIREITO À MEAÇÃO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SEPARAÇÃO LITIGIOSA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA POR DECISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO. PRECLUSÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A discussão sobre direitos ou bens amealhados no curso do casamento e a serem partilhados em razão de separação litigiosa, não é resolvida em sede de cumprimento de sentença, que decretou a ruptura da sociedade. O Código Civil prevê expressamente a propositura de ação de extinção do condomínio, pelo condômino (arts. 1320 e 1322).
2. De acordo com o entendimento do STJ, “a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno” (AgInt no AREsp 1328543/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, REPDJe 27/04/2020, DJe 30/03/2020).
3. Fica obstado o reconhecimento do usucapião sobre bem móvel objeto e ação de extinção de condomínio, se não existem os requisitos da prescrição aquisitiva.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.